Tribunal: TJES
Processo: 5007323-07.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007323-07.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RUIZ BASTOS NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação declaratória ajuizada por João Ruiz Bastos Neto em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo.

Em sede de sentença: julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4364125) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sustenta a parte Recorrente, em síntese, que foi instaurado em seu desfavor, em 05/06/2012, o processo administrativo nº 58159940 para suspensão do seu direito de dirigir por três meses. Afirma que o bloqueio neste procedimento ocorreu em 10/09/2014, mas somente teve conhecimento no ano de 2016, quando o requerido recebeu sua CNH, apesar de supostamente a penalidade já ter sido cumprida.

Após entregar a CNH, o autor alega ter sido autuado por dirigir com a CNH suspensa, aduzindo que não foi notificado da infração.

Cumpre salientar que em todos os processos administrativos de auto de infrações deve ser expedidas 2 (duas) notificações; a primeira (notificação de autuação), para informar que houve uma infração de trânsito e abrir um prazo para a Defesa Prévia e a segunda (notificação de penalidade), com um boleto para o pagamento de multa e abrir o prazo para o Recurso de 1ª instância. Este tema encontra-se pacificado com a Súmula 312 do STJ:

Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

É sabido que em casos em que o condutor infrator não for o proprietário do veículo, há necessidade de que as notificações (dupla) sejam expedidas também para o infrator, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Conforme jurisprudência estadual:

ATOS ADMINISTRATIVOS – ANULAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR.
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUTCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CANCELAMENTO DE CNH. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
. 2. Antes de ser aplicada a penalidade mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do caminho procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF. 3. Não há como presumir a validade da notificação da aplicação de penalidade enviada ao apelado e devolvida por circunstâncias alheias à sua vontade, mormente quando o real motivo da devolução informado foi de “endereço insuficiente”, ao passo que a notificação da instauração do processo administrativo no qual restou aplicada a penalidade foi enviada e recebida no mesmo endereço do apelado. 4. O ato de suspensão da CNH do apelado é nulo, pois praticado sem que lhe fosse assegurado o direito de defesa. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032160025964, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

No caso em tela, o Recorrente estava com a CNH suspensa e foi abordado e autuado com base no artigo 162, II do CTB, “dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir”. Porém não recebeu nenhuma notificação; estas foram expedidas apenas para o proprietário do veículo à época (10848430 E 10848440).

Sem receber as notificações, o infrator não teve a chance de se defender no processo administrativo da infração e com isso o Processo de Cassação foi instaurado. Sendo assim, vislumbro que não foi respeitado o Direito Constitucional à ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e no mérito, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença, declarando a nulidade do Processo de Suspensão 58159940 e declarando a nulidade do Processo de Cassação 82848289.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)